Tribunal: TJDFT
Processo: 0811598-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0811598-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS PIRES DOS SANTOS APELADO: ALLAN KARDEC PIRES DOS SANTOS FILHO D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse jurídico na apreciação dos embargos declaratórios de ID 77428503, pois sabe-se que o recolhimento voluntário do preparo pela parte que requer a gratuidade (ID 77446618) acarreta a preclusão lógica do pedido formulado no recurso. P. I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator